Tribunal: TJMT
Processo: 1031119-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031119-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MARRIETTI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 023.058.901-41 (AGRAVANTE), J. H. J. D. S. - CPF: 081.177.781-22 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA CAMILO JURIQUE - CPF: 016.124.151-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL ALVES DE SOUSA - CPF: 329.245.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DE HERANÇA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO GENITOR DA AGRAVANTE. VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA VENDA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. SALVAGUARDA DAS PARTES E DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. LIMINAR RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em primeiro grau, pedido liminar em embargos de terceiro opostos pela agravante, visando à suspensão da venda de imóvel objeto de controvérsia possessória e patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravante, como herdeira, à parte do imóvel adquirido por seu genitor, e o perigo de dano decorrente da alienação do bem antes do julgamento final dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Não é o caso de simples análise acerca de direito sucessório, em caso de união estável dos genitores da Agravante, eis que há indícios da condição da agravante como herdeira do adquirente do bem em questão, estando, portanto, presente a plausibilidade do direito alegado, cabendo ao Juízo “a quo” a análise pormenorizada dos documentos em sede de instrução dos Embargos de Terceiro.

4.

A suspensão da venda é medida que visa proteger o resultado útil do processo, evitando prejuízo às partes e terceiros de boa-fé, até o julgamento dos embargos.

5. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se o deferimento da liminar recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Liminar recursal ratificada.
Tese de julgamento: "É cabível a suspensão da venda de imóvel em processo distinto quando demonstrada, nos embargos de terceiro, a probabilidade do direito do embargante e o risco de dano irreparável, especialmente quando este ostenta condição de herdeiro do adquirente originário do bem, cabendo ao Juízo “a quo”, no mérito, a análise pormenorizada após a instrução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MARRIETTI OLIVEIRA DE SOUSA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro no 1010708-63.2024.8.11.0004, propostos pela Agravante em face de
J. H. J. S. (Agravado), representado por sua genitora MARIA ANTÔNIA CAMILO JURIQUE
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da ordem de venda do imóvel exarada no processo n. 1004239-35.2023.8.11.0004.

Em síntese, a Agravante diz que “(...) ingressou com Embargos de Terceiro para defender seu quinhão hereditário sobre um lote urbano, objeto da matrícula n. 19.718 do CRI de Barra do Garças, que foi penhorado na Ação de Cumprimento de Sentença n. 1004239-35.2023.8.11.0004 (Termo de Penhora anexado), movida pelos Agravados contra o pai da Agravante, Sr. Manoel Alves de Sousa”; que “(...) A Agravante demonstrou sua condição de herdeira pelos documentos juntados à Inicial dos Embargos, posto que é filha do Executado Sr. Manoel Alves de Sousa e de Gercina Luz Oliveira, sendo que a mãe conviveu em união estável com o pai da Embargante até o dia do falecimento desta, em 1o de dezembro de 2020. Inclusive o casal teve somente a Embargante como fruto da união. Foram juntados a competente Escritura Pública de União Estável, certidão de óbito da mãe da Embargante e documentos pessoais”; que “(...) A Agravante solicitou do MM. Juiz a quo que fosse suspensa a ordem autorizativa proferida na Ação de Cumprimento de Sentença movida contra seu pai, para venda do lote penhorado pelos Agravados, enquanto tramitassem os Embargos de Terceiro, como forma de tutela antecipada. Entretanto, como se verifica da r. decisão juntada, o requerimento foi negado”.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “(...) não concessão da tutela, suspendendo-se a ordem para venda do imóvel penhorado, fatalmente causará dano irreversível, pois se for vendido a Agravante não terá mais como recuperar seu quinhão hereditário inerente ao lote”; que “(...) a Agravante junta documentos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1004239-35.2023.8.11.0004, como a r. Decisão com a ordem autorizativa para venda do imóvel. Mais ainda, a Agravante junta petição protocolada pelos Agravados na citada Ação de Execução de Sentença, datada de 07/10/2024, pela qual pedem autorização ao Juiz para vender o lote abaixo do valor da avaliação judicial”.

Aponta “(...) o risco real que paira nesta situação. Não há qualquer sentido na não concessão de tutela antecipada para que seja suspenda a ordem de venda do lote penhorado sobre o qual a Agravante possui direito como herdeira legítima, tendo demonstrado tal condição por meio de prova documental juntada aos Embargos”.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, de modo a vedar a alienação do imóvel em questão, enquanto estiver tramitando os Embargos de Terceiro ajuizados.

No mérito, pede o provimento, a fim de reformar a decisão que negou a suspensão da venda do bem, confirmando-se o deferimento da liminar requerida.

O pleito liminar foi deferido, no sentido de que fosse vedada a venda do imóvel em questão, até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. t houvesse a suspensão n. 1010708- 63.2024.8.11.0004.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro no 1010708-63.2024.8.11.0004, propostos pela Agravante
MARRIETTI OLIVEIRA DE SOUSA
, em face de
J. H. J. S.
(Agravado), representado por sua genitora MARIA ANTÔNIA CAMILO JURIQUE,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da ordem de venda do imóvel exarada no processo n. 1004239-35.2023.8.11.0004.

Pois bem.

A controvérsia reside quanto a existência ou não do direito sucessório, em relação à Agravante.

Atento a isso, constata-se que a parte Agravada rechaça a pretensão da Agravante, alegando que a união estável não dá direito a bens adquiridos por sucessão/doação.

Diz a parte Agravada que: “(...) O IMÓVEL de matrícula 19.718, foi adquirido por MANOEL ALVES DE SOUSA, por conta de sua cota parte quanto ao seu direito sucessório de seu genitor ASSIS ALVES DE SOUZA. (...) Logo, não há que se falar em direito de sucessão da agravante por ser filha do Sr. Manoel Alves de Sousa e da Sra. Gercina de Jesus Oliveira (falecida em 01.12.2020).

Menciona que a Agravante não possui direito sucessório, eis que conforme provado por meio de Escritura Pública Declaratória de União Estável Post Mortem lavrada em 2024, no Registro Civil e Tabelionato de Notas de Aragarças-GO, MANOEL ALVES DE SOUSA e GERCINA DE JESUS OLIVEIRA, viveram em união estável por cerca de 38 anos.

Assim, defende que a Agravante não possui direito sucessório ao imóvel de matrícula n. 19.718, pois a união estável não dá direito a bens adquiridos por sucessão/doação.

Ocorre que, malgrado tais alegações, há nos autos documentos que demonstram que o Sr. ASSIS ALVES DE SOUZA não é genitor do Sr. MANOEL ALVES DE SOUZA. São eles irmãos, pois possuem a mesma filiação: são filhos de AMARILDO BRITO DE SOUSA e ILDA ALVES.

Assim, ratifico os termos da decisão liminar recursal neste feito, havendo indícios de aquisição do imóvel de matrícula n. 19.718, pelo Sr. MANOEL ALVES DE SOUSA, desde 1990, constando a venda da totalidade do bem por ASSIS ALVES DE SOUSA, frise-se, seu irmão.

Portanto, com a devida vênia ao parecer ministerial, não se trata de simples averiguação acerca de direito sucessória em união estável; mas sim de direito de herança, que é perfeitamente viável em sede de união estável.

Com esses apontamentos, cabendo ao Juízo “a quo” analisar de forma pormenorizada a questão (até mesmo quanto à existência ou não de má-fé das partes litigantes), podendo até mesmo chegar a conclusão diversa, caso sejam juntadas novas provas, conclui-se que a medida liminar é imperiosa, no caso.

É que há, a meu viso, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida, a fim de que vedar a alienação do bem litigioso, até que sejam apreciados os Embargos de Terceiro n. 1010708-63.2024.8.11.0004, a fim, inclusive, de proteger interesses de terceiros de boa-fé que busquem adquirir o imóvel.

“Mutatis mutandis”, repiso o julgado utilizado quando da análise do pleito liminar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDA LIMINAR - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO BEM PENHORADO NOS AUTOS - POSSE, DESSE BEM, ALEGADA PELA EMBARGANTE, ORA AGRAVANTE - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITO DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO - POSSE, DA EMBARGANTE, SOBRE O IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. - Legitima-se ao manejo de embargos de terceiro não somente o proprietário de um bem constrito judicialmente, para a satisfação de crédito objeto de execução ou cumprimento de sentença, mas, também, o possuidor, nos termos do previsto no art. 674, caput e § 1.o, do Código de Processo Civil -
Estando suficientemente demonstrada a condição do Embargante, de titular do domínio ou de possuidor de bem objeto de constrição judicial destinada à satisfação de crédito sob execução ou cumprimento de sentença, deve ser acolhido, em Embargos de Terceiro, o pleito por ele formulado, de suspensão das medidas constritivas e de manutenção provisória de posse. CPC, art. 678. Inteligência
- Mostra-se viciada a penhora que, para a satisfação de crédito objeto de execução ou cumprimento de sentença promovido contra apenas alguns dos co-proprietários de um imóvel indivisível, recaiu sobre a integralidade do bem, sem a citação dos demais condôminos. (TJ-MG - AI: 10000200309524001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis/9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)”.
(destaquei)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme requerido, ratificando os termos da medida liminar deferida em segundo grau, neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025